Tribunal: TJDFT
Processo: 0711925-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Direito civil e processual civil. Recurso inominado. Danos morais. Publicação em grupo de whatsapp. Atribuição de ofensas à honra. Cerceamento de defesa. Indeferimento de prova testemunhal. Responsabilidade civil. Quantum indenizatório. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1.Recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à autora, em virtude de publicação de mensagem no grupo de WhatsApp do condomínio atribuindo à recorrida a prática de ofensas à honra de terceiros. O recorrente alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva da menor Giovanna, questiona a existência de responsabilidade civil e a razoabilidade do quantum indenizatório.
II. Questões em discussão
2.Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do depoimento da menor Giovanna; (ii) analisar se a conduta do recorrente configura ato ilícito gerador de responsabilidade civil; e (iii) verificar a razoabilidade do quantum indenizatório fixado.
III. Razões de decidir
3.A alegação de cerceamento de defesa não procede. O art. 370 do CPC autoriza o magistrado a indeferir provas que julgar desnecessárias, conforme o princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC). A oitiva da menor Giovanna foi indeferida com base no entendimento de que seu depoimento seria substituível pelo da genitora, que já foi ouvida nos autos. O conjunto probatório foi suficiente para formar o convencimento do juízo, inexistindo prejuízo à defesa.
4. Configura-se a responsabilidade civil do recorrente, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, devido à publicação, em grupo de WhatsApp do condomínio, de mensagem que atribuía à recorrida ofensas à honra de terceiros. Não há provas de que a Requerente tenha proferido as ofensas contra o requerido. O Recorrente agiu de modo negligente ao divulgar tal acusação sem qualquer verificação prévia de sua veracidade, violando os direitos da honra e imagem da recorrida, como estabelecidos no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
5. O valor arbitrado em R$ 3.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da ofensa e a função pedagógica e punitiva da condenação.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% do valor da condenação.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos V e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 370, 371 e 447, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.806.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 24/06/2019; STJ, REsp 1.679.909/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 21/09/2017.